Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-20.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001049-20.2020.8.05.0164 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogada(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES, DIANA MARIA TORRES MENDES DE OLIVEIRA APELADA: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S/A Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ITIV. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO CIVIL DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Não merece reforma a sentença que concluiu pela ilegalidade de ato anterior de lançamento de ITIV por reconhecer a inexistência do fato gerador da obrigação tributária, uma vez que não houve o registro cartorário do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a incorporadora e o primeiro promissário comprador. Caso em que o fundamento adotado no julgado tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de estabelecer o momento do registro em cartório da transferência de propriedade do imóvel como o adequado para o recolhimento do ITIV (ARE 765.899-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2014). Na espécie, a certidão de 1º lançamento e a cópia de contrato de promessa de venda e compra de unidade imobiliária demonstram que o lançamento tributário do ITIV se deu com base em mero compromisso de compra e venda - que não se consumou em compra e venda com registro em cartório, por ter sido rescindido, conforme prova termo nos autos. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001049-20.2020.8.05.0164, sendo Apelante Município de Mata de São João e Apelada OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A (denominação atual de Odebrechet Realizações Imobiliárias e Participações S/A), ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça